Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo . Materialidade e autoria demonstradas. Dosimetria. Reincidência. Período depurador não transcorrido. Regime inicial semiaberto. Adequação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o reú, ora apelante, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias- multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme dispõe o art. 33, §3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente. Diante da ausência dos requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, não foram concedidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a pretensão da Defesa para o decote da agravante da reincidência, diante da alegação de transcurso do prazo do período depurador de 05 (cinco) anos; (ii) alterar o regime inicial para o cumprimento da pena e; (iii) apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
III. Razões de decidir
3. O artigo 64, inciso I, do Código Penal estabelece que “para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.
4. Por não ter transcorrido o prazo depurador de 05 (cinco) anos entre a data da extinção da pena e a prática da nova infração penal pelo acusado, correto reconhecer a agravante da reincidência, conforme disposto no art. 64, inc. I, do CP.
5. É correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, levando em consideração a reincidência do réu, mesmo que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O apelante é reincidente, circunstância essa que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão dos ditames trazidos no artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.